Tribunal: STF
Processo: Rcl 41743
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por Max Elias da Silva Araújo, contra decisão do Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco, nos autos nº 0004169-62.2019.8.01.0001, por alegada violação da Súmula Vinculante nº 14. 
    O reclamante alega que protocolou em 9.11.2019 pedido de acesso integral aos autos, mas que foi liberado somente no dia 11.11.2019, após a denúncia ter sido apresentada pelo Ministério Público do Estado do Acre.
    Afirmam que “A busca pelo Trancamento do Inquérito Policial foi observado logo após o dia 11 de setembro de 2019, tendo em vista que foi nesse momento que o RECLAMANTE observou que o Juiz que determinou a Busca e Apreensão em desfavor do RECLAMANTE (doravante investigado na época) sem estarem presentes quaisquer provas ou indícios ainda que mínimos de que o RECLAMANTE integrasse ou promovesse qualquer organização o que chegou a ser corroborado pelo próprio Ministério Público, ENTRETANTO em plena ofensa ao Art. 240, Parágrafo primeiro, o qual determina que apenas pode ocorrer Busca e Apreensão mediante Fundadas razões, o JUIZO SINGULAR de forma arbitrária procedeu em determinar a Busca e Apreensão em desfavor do RECLAMANTE, o que já poderia ser questionado em sede inicial de inquérito Policial.” (eDOC 1, p. 13)
    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo 0004169-62.2019.8.01.0001 e no mérito, requer a nulidade de todas as decisões posteriores. Subsidiariamente, pleiteia a anulação de todos os atos praticados após a decisão que recebeu a denúncia e seja concedido novo prazo para apresentar nova resposta à acusação. (eDOC 1).
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, o Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco respondeu ao pleito da defesa de acesso aos autos nos seguintes termos:
    “O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a conduta descrita no art.2º, § § 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/2013 e art. 344, do Código Penal, em 10/09/2019.
    No dia 09/09/2019 o paciente requereu a habilitação nos presentes autos – Ação Penal – Processo nº 0004169-62.2019.8.01.0001, bem como acesso integral ao Inquérito Policial. Decisão judicial proferida em 11/09/2019 determinou a retirada do sigilo absoluto dos autos, momento em que o paciente passou a ter livre acesso aos autos. 
    Em 12/09/2019 ocorreu o recebimento de denúncia.
    O paciente foi devidamente citado em cartório no dia 10/10/2019.
    (...) (eDOC 15, p. 4)
    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado informa que o reclamante solicitou acesso ao inquérito policial em 9.9.2019 (eDOC 5, p. 4) e que o sigilo absoluto dos autos foi retirado em 11.9.2019 (eDOC 5, p. 6), fazendo com que o reclamante tivesse livre acesso aos autos. A denúncia foi recebida no dia seguinte, 12.9.2019.
    A Súmula Vinculante nº 14 prescreve que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Ou seja, a Súmula apontada como violada de fato confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado, o que não é o presente caso, tendo em vista que foi retirado sigilo total do inquérito.
    Feitas essas considerações, observo que o Juízo da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Nesse sentido, cito jurisprudência desta Corte:
    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído “o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19550 AgR, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15.04.2015)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
     Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.